Tribunal: STF
Processo: HC 63681
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-06
Data de publicação: 1986-05-06

Ementa:
JÚRI. QUESITOS EM DUAS SÉRIES, RELATIVOS A CONDUTA DOS INDIGITADOS AUTOR E CO-AUTOR. CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS JURADOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO PRIMEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE OUTRO (ART. 564,
PARAGRAFO ÚNICO, DO C.P.P.), SEM PREJUIZO DA ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO, QUE TRANSITOU EM JULGADO.
'HABEAS CORPUS' CONCEDIDO PARA AQUELE ÚNICO FIM.